Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.

2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.

3 – Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.

Agravo de Instrumento desprovido.